Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0725796-14.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: CAIO DE SOUSA MENDES PACIENTE: GABRIEL GONZAGA SOBRINHO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por CAIO DE SOUSA MENDES, advogado constituído, com OAB/GO no 50.997, em favor de GABRIEL GONZAGA SOBRINHO, preso desde 28/7/2022, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 e artigo 147 do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível, Criminal e Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brazlândia/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e integridade física e psíquica da vítima (fls. 37/38). Alega o impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, pois o suposto descumprimento das medidas protetivas de urgência não é contemporâneo, eis que data de 24/10/2021. Narra que a decisão atacada padece de fundamentação concreta e idônea, em especial porque nunca mais teve contato com sua ex-companheira. Pontua que o paciente é primário, possui trabalho lícito e residência fixa em comarca diversa da vítima. Por fim, aponta violação aos princípios da presunção de inocência e proporcionalidade e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares alternativas. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pelo impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de agosto de 2022 09:38:37. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora